Tribunal: STF
Processo: HC 235915
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ANDREINA SOARES MOREIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Nesta Corte, o impetrante aduz, inicialmente, ausência de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que ‘por mais de 1 (um) ano e 03 (três) meses, a paciente permaneceu livre, não havendo notícias que tenha causado qualquer embaraço ao andamento do inquérito policial’ (e-STJ, fl. 5).



    Ressalta que não haveria fundamentos concretos para a custódia preventiva, e que a segregação cautelar teria sido decretada com amparo apenas na gravidade abstrata do delito.



    Pretende, também, que se realize distinguishing entre o caso concreto e julgados do STF, nos quais teria sido concedida a liberdade provisória aos réus.



    Defende, ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser a paciente mãe de uma criança de 4 anos de idade e por estar grávida.



    Requer a defesa a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício.



    De início, contudo, cabe registrar que a insurgência defensiva acerca dos fundamentos para a decretação da prisão preventiva já foram examinados por esta Corte de Justiça, no julgamento do HC 849.118/MG. Naquela oportunidade, restou consignado que a custódia cautelar estaria suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo sido destacado pelo magistrado o possível envolvimento da paciente com o crime organizado, exercendo, em tese, posição de destaque junto à organização criminosa. Ressaltou-se, ainda, no referido julgado, que a gravidade concreta do delito narrado obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo.



    Do mesmo modo, o pedido de prisão domiciliar, pelo fato de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos, não foi acolhido, pois presente situação excepcional que desautoriza a sua concessão, nos termos do referido julgado.



    Por outro lado, diante da notícia superveniente de que a paciente se encontra grávida, a defesa reitera o pedido de prisão domiciliar, o que foi novamente indeferido pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 44-50):



    ‘No que tange às alegações acerca das condições favoráveis da paciente e da possibilidade da aplicação do princípio do ‘distinguishing’ destaco que tais teses já foram combatidas por este e. Tribunal no habeas corpus de nº 1.0000.23.171838-8/000, julgado em 22/08/2023, oportunidade em que a ordem foi denegada, à unanimidade, pela turma julgadora desta 1ª Câmara Criminal.



    [...]



    Dito isso, no caso em tela, apesar de estar grávida (teste de gravidez juntado no documento de ordem 03), entendo que a paciente não faz jus à concessão da prisão domiciliar.



    De acordo com os autos, além de estar envolvida em um cenário de tráfico de drogas, a paciente, supostamente, também integra organização criminosa, chegando até a ser citada em recente letra de funk, a qual relata a sua posição de destaque no grupo. Desse modo, demonstra-se que o ambiente no qual a criança estaria inserida pode ser muito mais prejudicial a ela do que estar sem a mãe durante um tempo.



    [...]



    Ademais, apesar de a paciente afirmar estar grávida, e por isso fazer jus à prisão domiciliar, não há nos autos qualquer informação de que o presídio em que ela se encontra acautelada preventivamente não possui condições de amparar a paciente no que ela precisar, especialmente em relação à gravidez.



    Ainda, não há qualquer indicativo de que a gravidez de A. S. M. seja considerada de risco, seja para a criança, ou para a mãe.



    Neste sentido, considerando as peculiaridades do caso em tela, não se mostra prudente a concessão da prisão domiciliar.’



    Conforme já consignado anteriormente, no julgamento do HC 849.118/MG, com o advento da Lei n. 13.257/2016, o artigo 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for ‘mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’.



    Em 20/02/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para: ‘[...] determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’ (sem grifos no original).



    Posteriormente, em 20/12/2018, foi publicada a Lei n. 13.769, que incluiu os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, com a seguinte redação:



    ‘Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.’



    Recentemente, a Quinta Turma, por ocasião do julgamento do AgRg no HC n. 731.648/SC, tendo como relator para acórdão o Ministro João Otávio de Noronha (julgado em 7/6/2022 e publicado no DJe de 23/6/2022) decidiu que, ‘a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida’.



    E mais: ‘por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) que não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional que contraindique a medida (AgRg no PExt no RHC n. 113.084/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/6/2020)’ (grifou-se).



    Embora nos autos do HC n. 823.728/MG, em decisão de minha Relatoria, tenha concedido a ordem, de ofício, para substituir a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, nos autos da ação penal n. 0000244-18.2023.8.13.0443, verifica-se que a paciente é, em tese, contumaz na prática delitiva, respondendo a outra ação penal pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Assim, não obstante o impetrante afirme que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos e esteja grávida, cumprindo pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da prisão preventiva.



    Ademais, segundo as instâncias ordinárias, a paciente teria postado em suas redes sociais fotografia da filha menor realizando com os dedos das mãos gesto que faz menção ao Terceiro Comando Puro (TCP), organização criminosa.



    Assim, constata-se a existência de situação excepcional que desautoriza a aplicação da benesse.



    A propósito, os já citados precedentes:



    [...]



    Assim, consoante se observa dos autos, o acórdão impugnado entendeu que os motivos que ensejaram a decretação da custódia persistem, inclusive com consideração da questão da gravidez, a qual não tem o condão de revogar automaticamente a segregação cautelar.



    Por fim, ’In casu, não ficou comprovado que a instituição em que se encontra detida a paciente não possua condições de lhe prestar a devida assistência médica, caso necessário. Ademais, não há nos autos comprovação de que a paciente possua gravidez de risco ou comorbidades preexistentes.’ (AgRg no HC n. 601.433/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 12/11/2020.)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 3).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] seja concedida, LIMINARMENTE, a ordem de Habeas Corpus para que seja colocada em liberdade, incontinente, o paciente, o Sra. ANDREINA SOARES MOREIRA; podendo ser C/C as medidas cautelares diversas da prisão, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura, para os fins de direito;



    Na remota hipótese de não acolhimento do pedido acima, que Conceda a Paciente ANDREINA SOARES MOREIRA, a prisão domiciliar, substituindo a segregação cautelar imposta à mesma pela custódia domiciliar, com fulcro no artigo 318, inciso III e V do Código de Processo Penal.



    Por fim, ao final julgamento de Mérito, seja mantido a Liminar concedida, bem como concedido a Ordem de Habeas Corpus pleiteada, na forma da Lei.



    Caso Vossas Excelências, não conheça do presente Habeas Corpus, postula que seja Concedido de Ofício, em razão da matéria ser objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.” (doc. eletrônico 1, p. 19).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator